Tribunal: TJDFT
Processo: 0701681-10.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL INCONCLUSIVO ACERCA DO NEXO CAUSAL ENTRE A PATOLOGIA E ACIDENTE LABORAL. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA PARA CONFIRMAR A EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL. POSSIBILIDADE.
1. O auxílio-doença acidentário é devido quando houver nexo de causalidade entre a patologia apresentada e o acidente de trabalho sofrido. Sua percepção é devida desde o momento do acidente até a constatação de que a incapacidade cessou.
2. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. Resta evidente a sua relevância para soluções de natureza técnica, pois as conclusões da prova pericial servem de base para o convencimento do julgador quando inexistente nos autos outras provas robustas capazes de contradizer o laudo em sua substância.
3. A existência do nexo causal entre a incapacidade temporária para o exercício de função laboral e o acidente ocorrido no local do trabalho podem ser confirmadas por prova testemunhal e documental.
4. A ausência de Comunicação do Acidente do Trabalho - CAT pelo empregador não é suficiente para afastar o direito ao benefício.
5. Diante do conjunto probatório apresentado, é possível concluir pelo nexo causal entre a incapacidade temporária laboral em razão de acidente sofrido no local de trabalho, impondo-se a concessão do benefício reclamado.
6. Recurso conhecido e improvido.